Tribunal: STF
Processo: RE 1556025
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL. CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO EM UNIVERSIDADE FEDERAL. UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL. BONIFICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA FEDERATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1- Trata-se de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL ante r. sentença em que se determinou à ré que: ‘(...) proceda imediatamente a pré-matrícula e a matrícula da autora no curso de Medicina, Campus Arapiraca - UFAL, na turma que ingressa por meio do SISU 2023.1, independentemente da comprovação do cumprimento dos requisitos atinentes ao critério de inclusão regional (cotas regionais).’



    2- Na origem, a parte autora/apelada, requereu a efetuação de sua pré-matrícula e matrícula no curso de Medicina, Campus Arapiraca - UFAL, na turma ingressa por meio do SISU 2023.1, seja incluindo o bônus regional na média da Autora, ou retirando de todos os candidatos, ainda que não tenha cursado o ensino médio nas mesorregiões do Sertão e Agreste Alagoano, ou nas microrregiões de Penedo e Serrana dos Quilombos, sob o argumento de que o critério de inclusão regional carece de legalidade. 



    3- O cerne da controvérsia consiste na avaliação da constitucionalidade e legalidade da aplicação do sistema de ‘Inclusão Regional’, estabelecido na Resolução n. 22/2015 - CONSUNI/UFAL, no processo seletivo da Universidade Federal de Alagoas. 



    4- Com base na supracitada Resolução, o Edital n. 17/2023, de 16 de fevereiro de 2023 (PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA UFAL 2023.1 - SISU/MEC-2023.1) previu o critério de inclusão regional de acesso aos candidatos dos cursos de graduação ofertados nos campus universitários da UFAL no interior do Estado de Alagoas, em seu item 5 (cf. id. 4058000.12292527). 



    5- As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, (art. 207 da Constituição Federal de 1988), sendo-lhes assegurada, dentre outras atribuições, a fixação do número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio (art. 53, IV, da Lei n. 9.394/1996), sendo vedado ao Judiciário, em atenção ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988), qualquer incursão na conduta legítima da Administração.



    6- Ocorre que, in casu, a política afirmativa adotada pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL, se revela ilegal, pois não encontra guarida nas disposições da Lei n. 12.711/2012. Com efeito, sob a justificativa de estar contribuindo para a redução das desigualdades regionais, e, por conseguinte, cumprindo objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (art. 3º, III, da CRFB/1988), não pode a UFAL criar bonificação que beneficia reduzida parcela da população brasileira (candidatos que tenham cursado a totalidade dos anos do Ensino Médio em escolas regulares e presenciais, dos Municípios do Estado de Alagoas situados nas localidades especificadas nas alíneas a, b, c e d do item 5.3 do Edital n. 17/2023, acima aludido), em detrimento de todos os demais candidatos que, residentes nas mais diversas regiões do pais, não serão favorecidos pela bonificação, passando a concorrer em manifesta desvantagem com os beneficiados pelo acréscimo da nota.



    7- Assim, e haja vista que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (art. 19 da CRFB/1988), o bônus que favorece apenas o ingresso de estudantes oriundos dos aludidos municípios do Estado de Alagoas, afronta o princípio da isonomia (art. 5º da nossa CRFB/1988), não sendo razoável se atenuar desigualdades locais em prejuízo do amplo acesso de estudantes de outras regiões à instituição de ensino em questão. 



    8- Precedentes desta Corte Regional: PROCESSO: 08002652620224058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 04/10/2022 e PROCESSO: 08056521720224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 13/09/2022. 



    9- Apelação conhecida e NÃO PROVIDA.



    10 - Condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais(art. 85, § 11, do CPC/2015) no percentual de 1% (hum por cento), a ser adicionado aos 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa, fixados na r. sentença” (fls. 14-16, e-doc. 71).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 111). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. III do art. 3º, o caput do art. 5º e o art. 207 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela provisória antecipada ajuizada por candidato que discute o BÔNUS REGIONAL conferido a candidatos que tenham estudado na região delimitada pelo Edital do processo seletivo” (fl. 3, e-doc. 114). 



    Assevera que “o critério de inclusão regional possui amparo constitucional, porque atende princípios constitucionais fundamentais, porque está de acordo com o objetivo elencado no art. 3º, III, da Constituição Federal (redução das desigualdades sociais e regionais). A análise quanto à possível afronta ao princípio da isonomia, cuja aplicação não é absoluta, deve pautar-se pela análise se a ação afirmativa proposta ou a política pública proposta possui razoabilidade e atende o princípio da proporcionalidade” (fl. 7, e-doc. 114). 



    Afirma que “a forma geral de ingresso inegavelmente acirrou a disputa por uma vaga na IFES e converteu-se em ponto de desequilíbrio, posto que não levou em consideração as diferenças regionais e as desigualdades materiais existentes entre os estudantes dos grandes centros urbanos e aqueles oriundos das regiões periféricas do país” (fl. 11, e-doc. 114).



    Registra que “a implementação da bonificação regional não impedirá o ingresso de estudantes que cursaram o ensino médio fora da região geográfica delimitada, sendo, portanto, medida proporcional, razoável e constitucional, conforme o entendimento do STF na ADPF n. 186, julgada em 20/10/2014” (fl. 12, e-doc. 114).



    Anota que, “no que diz respeito à escolha das políticas públicas, bem como o modo que a administração irá atuar em processos administrativos e definir os parâmetros para o ingresso no serviço público, são temas afetos à discricionariedade administrativa, não cabendo a interferência do poder judiciário no caso” (fl. 13, e-doc. 114).



    Destaca que, “no caso em tela, a administração nada mais fez do que cumprir a lei e o edital, buscando selecionar os melhores candidatos que se mostrem aptos a exercer a função pública pretendida. Conforme demonstrado acima, os critérios têm suporte normativo, são legítimos e razoáveis, não havendo assim motivo para a interferência do poder judiciário” (fl. 14, e-doc. 114).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873, este Supremo Tribunal assentou que, “como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência”. Esta a ementa desse acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).



    Ao entender que, “haja vista que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (art. 19 da CRFB/1988), o bônus que favorece apenas o ingresso de estudantes oriundos dos aludidos municípios do Estado de Alagoas, afronta o princípio da isonomia (art. 5º da nossa CRFB/1988), não sendo razoável se atenuar desigualdades locais em prejuízo do amplo acesso de estudantes de outras regiões à instituição de ensino em questão” (fl. 13, e-doc. 71), o Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ALUNOS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NO ACRE. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 15% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 77.787-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. INDEFERIMENTO. PRETERIÇÃO. SISTEMA DE COTAS. VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM. VEDAÇÃO AO ESTABELECIMENTO DE VANTAGENS ENTRE BRASILEIROS, PELOS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE SUA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 4.868 E NO RE 614.873. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para assegurar a matrícula da reclamante em universidade pública, em alegada violação ao RE 614.873 (tema 474- cancelado), ao RE 1.470.273, à ADI 4.868 e à ADPF 186. 2. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Maranhão, nos autos do Mandado de Segurança 1029932-66.2024.4.01.3700, determinando que outra seja proferida, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 4.868. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se o ato reclamado possui estrita aderência com os paradigmas indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A reclamante, ora agravada, relata ter prestado vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, no Campus de Pinheiro/MA, tendo alcançado o 11º lugar após a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA. Ocorre que sua pré-matrícula foi indeferida por não ter cursado o Ensino Médio na Região de Pinheiro/MA, conforme estabelecia o edital correspondente, razão pela qual considera que foi preterida no processo seletivo, devido à estipulação do bônus de inclusão regional que acrescenta 20% às notas dos candidatos que estudaram naquela localidade. 5. No julgamento da ADI 4.868, o Plenário desta Corte, apreciando a controvérsia atinente ao estabelecimento de sistema da cotas para ingresso nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal, firmou orientação no sentido de que o ordenamento jurídico pátrio veda a discriminação em razão da origem. 6. Ao apreciar o RE 614.873, o STF assentou a inconstitucionalidade do estabelecimento de vantagens entre brasileiros, pelos entes da Federação, em decorrência de sua origem, razão pela qual igualmente não se justifica a adoção de critérios de bonificação regional para acesso a cursos de ensino superior que promovam distinção entre brasileiros em razão da localidade de origem. 7. O Juízo reclamado desrespeitou o que restou decidido no julgamento dos paradigmas indicados, ao indeferir o pedido de liminar formulado pela ora reclamante, mantendo, por conseguinte, a exigência contida no edital do certame a que fora submetida, que estabelece uma bonificação de inclusão regional de 20% na nota dos candidatos que concluíram todo o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150km do município de Pinheiro/MA. IV. DISPOSITIVO 8. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 70.533-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BONIFICAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. CRITÉRIO REGIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 4.868 E RE 614.873 (TEMA 474-RG). OCORRÊNCIA. PRECEDENTES QUE PROÍBEM QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL NO CERTAME EM VIRTUDE DA LOCALIDADE ONDE FOI CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO PELOS CANDIDATOS ORIUNDOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 68.736-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.1.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes. II – Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários” (Rcl n. 67.039-AgR. Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora